Tribunal: TJDFT
Processo: 0744149-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744149-97.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO JOSE TRINDADE EMBARGADO: PATRICIA HURTADO VERA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO JOSÉ TRINDADE contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 79652378, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 79826265, sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao negar provimento ao agravo de instrumento sem enfrentar a incidência do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao magistrado poderes para determinar medidas executivas atípicas destinadas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Afirma que a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens não se limita à função de pesquisa patrimonial, constituindo medida coercitiva apta a impedir a dilapidação de bens e a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação. Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ressalta que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da CNIB em execuções civis entre particulares, de forma subsidiária, após o exaurimento dos meios executivos típicos, circunstância presente no caso concreto. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento expresso do art. 139, IV, do CPC. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 08:11:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora